Tribunal: STF
Processo: HC 53382
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
Habeas corpus. Paciente que era menor de dezoito anos quando ocorreu o fato pelo qual foi processado. Menoridade provada mediante certidão de nascimento e certificado de alistamento militar, devidamente autenticados. Deferimento do pedido para anular o processo, desde o início.